Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-49.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002605-49.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]
Parte(s):

[JOSE LUIZ CASTRO DE AMORIM - CPF: 019.495.251-71 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSE LUIZ CASTRO DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), em Ação de Benefício Previdenciário (auxílio-acidente) ajuizada em face do INSS. A extinção fundamentou-se na ausência de juntada de laudo médico recente que comprovasse a alegada redução da capacidade laboral, conforme exigência feita na fase de emenda. O autor, alegando hipossuficiência financeira e impossibilidade de obtenção de laudo particular, requereu a realização de perícia judicial e destacou já ter apresentado documentos administrativos (CAT, extratos e laudo do INSS) que indicam o acidente e suas sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de juntada de laudo médico “atualizado” como requisito de admissibilidade da petição inicial em ações de auxílio-acidente; e (ii) estabelecer se a ausência de tal documento pode justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo diante de elementos administrativos mínimos e do pedido de produção de prova pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência judicial de apresentação de laudo médico recente como condição para o recebimento da petição inicial carece de amparo legal, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria de fato que depende de prova técnica a ser produzida sob supervisão judicial, conforme dispõem os arts. 370 e 464 e seguintes do CPC.

4. O indeferimento da inicial com base na não apresentação do referido documento, diante da existência de prova administrativa mínima e do requerimento expresso de perícia, configura cerceamento de defesa, em violação ao princípio do contraditório e da cooperação processual (art. 6o do CPC).

5. A jurisprudência consolidada reconhece ser indevida a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de laudo médico atualizado, quando a perícia judicial se mostra adequada e necessária para elucidar a controvérsia relativa à incapacidade laborativa ou redução funcional.

6. A demonstração de pretensão resistida e interesse de agir, no caso concreto, é suprida pela existência de histórico de concessão e cessação de benefício por acidente de trabalho, com indeferimento administrativo da prorrogação, dispensando-se o exaurimento da via administrativa nos termos da tese fixada no Tema 350/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É indevida a exigência de laudo médico atualizado como condição de procedibilidade da petição inicial em ações que versem sobre auxílio-acidente, quando há pedido de produção de perícia judicial.

2. A ausência de documento médico recente não justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito, se já houver nos autos prova administrativa mínima da lesão e requerimento de instrução probatória.

3. O indeferimento da petição inicial, nessas condições, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença para viabilizar a produção da prova técnica judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 6o, 139, 319, 320, 370 e 464; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.004.764/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.10.2022; TRF-4, AC 5025523-73.2021.4.04.7200, Rel. Des. Celso Kipper, j. 18.04.2022; TRF-1, AC 1015760-16.2019.4.01.9999, Rel. Des. Federal Marcelo Albernaz, j. 12.05.2025; STF, RE 631240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350/STF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002605-49.2023.8.11.0086

APELANTE: JOSE LUIZ CASTRO DE AMORIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE LUIZ CASTRO DE AMORIM, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC), em Ação de Benefício Previdenciário (auxílio-acidente) proposta em face do INSS. Consta que o magistrado de origem determinou a emenda da petição inicial “para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostasse aos autos laudo médico dos últimos 30 dias que comprovasse a redução na capacidade laboral definitiva”, sob pena de indeferimento.

Diante da não apresentação do documento, por alegada hipossuficiência, o Juízo indeferiu a inicial ao fundamento de que o autor poderia obter laudo “mediante consulta gratuita oferecida pelo SUS” (id. 121255258 – despacho de emenda; id. 123535601 – justificativa do autor; sentença id. 301944948).

A sentença (id. 301944948, de 30/10/2023) enfatizou os arts. 139, 319 e 320 do CPC e concluiu pela extinção do feito sem mérito, sem honorários, com custas suspensas pela gratuidade deferida.

Em suas razões de apelação (id. 301944949, protocoladas em 16/11/2023), o autor sustenta, em suma: (i) a tempestividade recursal; (ii) a indevida exigência de documento médico “atualizado” como condição de procedibilidade, com referência à morosidade do SUS e à impossibilidade financeira de custear atendimento particular; (iii) a existência de prova administrativa (CAT, extratos/“carta de concessão”, e laudo pericial do INSS) a demonstrar o acidente de trabalho e as sequelas, de modo a justificar a produção de prova pericial judicial; (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova essencial; e (v) o pedido de anulação da sentença, com retorno dos autos para instrução (perícia).

Foram juntados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: (a) CAT de 02/08/2018, indicando fratura na região do punho (CID-10 S52) e afastamento por 90 dias; (b) carta de concessão/extratos do benefício NB 624.546.535-8, espécie 91 (auxílio-doença por acidente do trabalho), com DIB 18/08/2018 e DCB 30/11/2018, bem como comunicação de indeferimento da prorrogação por “não constatação de incapacidade laborativa”; (c) laudo médico pericial administrativo (SABI/INSS) de 31/08/2018, registrando acidente do trabalho com fratura do punho direito (CID S52) e existência de incapacidade no período.

Instada, a 23a Procuradoria de Justiça (MP/MT) apresentou manifestação pela não intervenção (id. 305711887, de 08/08/2025), por se tratar de interesse individual disponível, devolvendo os autos sem parecer de mérito (art. 178 do CPC).

É o que basta relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025